Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-70.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – Comprovação de alienação do veículo a terceiro – Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito – Inaplicabilidade da legislação correlata que atribui responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo ao alienante que não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, eis que provada a tradição do veículo –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – IPVA – Comprovação de alienação do veículo a terceiro – Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito – Inaplicabilidade da legislação correlata que atribui responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo ao alienante que não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, eis que provada a tradição do veículo – Responsabilidade solidária do antigo proprietário não caracterizada – Precedentes.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 Voto 20456 tcn
Registro: 2020.0000030006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004617-70.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado LUIZ AMERICO NEMETH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 -Voto no 20456
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004617-70.2016.8.26.0019
Comarca: AMERICANA
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: LUIZ AMÉRICO NEMETH
Juiz Sentenciante: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
Voto no 20456
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
IPVA Comprovação de alienação do veículo a terceiro
Irrelevância da comunicação da venda ao órgão de trânsito
Inaplicabilidade
da
legislação
correlata
que
atribui
responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo ao alienante
que não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, eis
que provada a tradição do veículo Responsabilidade solidária do
antigo proprietário não caracterizada Precedentes.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida por Luiz
Américo Nemeth em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, alegando, em síntese, que recebeu aviso de protesto do 1o
Tabelionato local, referente a suposta dívida fiscal no valor de R$
1.798,32, referente ao IPVA do exercício do ano de 2013, do veículo
placas BLN-9669; afirmou ter adquirido referido veículo de Sérgio
Antônio há mais de 10 anos, tendo o vendido em abril de 2007 para
a pessoa de Ronaldo Dias Soares; salientou que o veículo
permanece com o gravame de alienação fiduciária em favor do Banco
GMAC S/A; afirmou que foi inserido no prontuário do veículo,
comunicado de alienação do bem, no ano de 2007; defendeu a
inexigibilidade do débito e a impossibilidade de ser responsabilizado
por IPVA referente a exercício bem anterior à venda do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 -Voto no 20456
3
A r. sentença de fls. 88/90 julgou procedente
em parte o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos
ao IPVA incidente sobre o veículo objeto da demanda, bem assim e
por conseguinte, condenar o réu à repetição do indébito tributário,
com correção monetária pela UFESP desde o respectivo desembolso
e juros de mora à base de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
da sentença (Súmula 188, do STJ). Por força da sucumbência,
condenou o Fisco ao pagamento das eventuais custas e despesas
processuais despendidas pelo autor, com correção monetária desde
os respectivos desembolsos e juros de mora a partir do trânsito em
julgado, observando-se o disposto na Lei no 11.960/2009, bem assim
dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixou em 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
Apelou a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
(fls.
92/95),
visando
a
inversão
do
resultado
e,
subsidiariamente, que os juros da eventual repetição de indébito
sejam reduzidos de 1% para 0,5%. O recurso foi recebido e não foi
respondido.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A Lei no 6.606/89, em seu artigo 4o, inciso III,
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 -Voto no 20456
4
Artigo 4o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto:

(...)
III- O proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não
comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e
licenciamento, inscrição ou matrícula, na forma do artigo 18.”

No entanto, ainda que se alegue o estrito
cumprimento do disposto na Lei 6.606/89, o fato é que o autor
comprovou a alienação do veículo a terceiro, não podendo ser
responsabilizado pelo pagamento das multas.
Ademais, conforme dispõe o artigo 1.267 do
Código Civil, a transferência de bens móveis se dá pela simples
tradição do bem ao adquirente e não pelo seu registro no órgão
competente.

Dessa forma, com a venda do veículo e sua
entrega a terceiro, o negócio jurídico se concretizou, exonerando o
vendedor das obrigações tributárias referentes ao veículo desde o
momento de sua venda, e a eventual não comunicação da venda à
autoridade de trânsito, não descaracteriza o negócio celebrado.
Nesse sentido, é a orientação do STF:
“O registro do veículo no Departamento de Trânsito vale como presunção
de
propriedade,
implicando
na
transferência
do
domínio,
independentemente da tradição. Tal presunção, porém, pode ser elidida
com a prova da venda do veículo a terceiro, acompanhada de sua tradição.
Assinale-se que a mudança de nome no registro de trânsito é providência
que cabe ao comprador e não ao vendedor, e não tem sentido que este seja
responsabilizado por omissão daquele” (STF, RE n.83360-PR, Rel. Min.
Cunha Peixoto, RTJ 84/929).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 -Voto no 20456
5
No mesmo sentido já decidiu o Col.
Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO
DO
AUTOMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VALORES DEVIDOS PELO
NOVO PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DIRECIONADA AO
ANTIGO
PROPRIETÁRIO.
ART.
134
DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É legítima a cobrança de imposto
sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara,
independentemente da ausência de comunicação de transferência ao órgão
de trânsito. 2. Por se tratar de norma relativa a trânsito, o art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro não pode ter seu âmbito de aplicação
extrapolado para a hipótese de responsabilidade tributária. Precedentes. 3.
Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 296318/SC, Rela Mina ELIANA CALMON j. 01/10/2013).
Confiram-se os julgados desta Eg. Terceira
Câmara de Direito Público.
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal IPVA - }Decisão que nos autos
de execução fiscal, acolheu em parte os pedidos formulados em exceção de
pré-executividade, reconhecendo a prescrição do débito referente ao
exercício de 2007, mas não acatou a alegação de inexigibilidade do débito
de 2008, ante a falta de comunicação da alienação do veículo Afastada a
solidariedade do vendedor e do comprador no pagamento do tributo (artigo
4o, III, da Lei 6.606/89) e demais infrações administrativas Inteligência do
art. 123, I, § 1o do CTB
Disposições do Certificado de Registro de
Veículos
A Agravante comprovou a alienação do veículo a terceiro,
transferindo a propriedade Decisão reformada. Recurso provido.
(...)
O CTB não obriga o alienante a fazer a comunicação da transação,
cuidando-se em relação a ele de mera faculdade. As normas contidas no
Código de Trânsito Brasileiro se referem à obrigação do adquirente, que
deve promover a transferência do bem adquirido no prazo de trinta dias e a
faculdade, que é a de também o alienante comunicar a venda e compra,
requerendo, inclusive bloqueio na hipótese de não formalização da
transferência. O artigo 123, I, §1o do Código de Trânsito Brasileiro permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 -Voto no 20456
6
aferir que é obrigação do adquirente realizar a transferência de titularidade
do veículo alienado. Para o vendedor mera faculdade.”
(AI
no
2109829-57.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marrey
Uint,
J.
em
08/09/2015)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS IPVA COBRANÇA DE TRIBUTO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO

COMPROVAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA
DA
PROPRIEDADE
E
DA
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO
INEXIGIBILIDADE DO
TRIBUTO DA AUTORA-ALIENANTE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO
CADIN DEVIDO AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR
VERDADEIRO ABALO À IMAGEM DA AUTORA
DESCABIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
0010382-44.2010.8.26.0053,
Rel.
Des.
Amorim
Cantuária, j. em 10.01.2012).
“APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano
Moral IPVA dos exercícios de 2009 a 2014 Sentença de improcedência
pronunciada em primeiro grau
Alienação do veículo em 08/2015 para
terceiros. Ausência de comunicação da transferência da propriedade do
bem mó
vel Inaplicabilidade do art. 134 do CTB ao IPVA Declaração (datada de
13/03/2014) do atual comprador do veículo assumindo as dívidas relativas
ao período posterior à venda
Inexigibilidade dos débito a partir da
alienação
Indenização por danos morais Descabimento - Inscrição do
nome da apelante no CADIN em data anterior à declaração Sentença de
parcial procedência com sucumbência recíproca
Recurso da autora
parcialmente provido.” (Apelação Cível no 1007493-74.2014.8.26.0566, Rel.
Des. Maurício Fiorito, J. em 02/06/2015.).
“Apelação. Decisão que, em ação de indenização por danos morais c.c
obrigação de fazer, deferiu tutela antecipada para determinar a imediata
exclusão da inscrição do autor no CADIN relativamente ao IPVA do veículo
da agravada. Transferência da titularidade do veículo comprovada. O IPVA
tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor em 1o da janeiro.
Lei Estaduais 6.606/89 e 13.296/2008. Transferência da propriedade de
bem móvel que se opera com a tradição (art. 1.267 do CC), não se podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004617-70.2016.8.26.0019 -Voto no 20456
7
admitir a tributação sobre fato fictício. Registros nos órgãos de trânsito que
geram mera presunção que pode ser afastada através de prova de
alienação do veículo. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1004790-73.2014.8.26.0566, Rel. Des. Ronaldo de Andrade, J. em
27/01/2015).
Por fim, aplica-se o índice de 1% ao mês,
consoante estabelecido no art. 161, § 1°, do Código Tributário
Nacional.

Assim, a r. sentença não comporta qualquer
reparo, restando não provido o presente recurso.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator